Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESVIO PRODUTIVO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$1.500,00).

1. Tendo em vista a duração do contrato de adesão por 12 meses, descabe ao Judiciário compelir a operadora de serviços à manutenção do contrato, sem reajustes, por período além daquele ajustado pelas partes ou determinado pela lei, sob pena da obrigação ser “ad infinitum”.

2. Incumbe à operadora de telefonia o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da autora, nos termos do inciso II, do artigo 373; ou seja, a partir do momento em que a consumidora sustenta que o valor cobrado está em desacordo com o contrato pactuado, cabe à operadora trazer aos autos inequívoca prova de que a cobrança tem previsão contratual, inclusive com observância do disposto no artigo 46 do CDC.

3. Embora a ré tenha juntado os termos de adesão, não é possível precisar qual o valor contratado à época em que a autora alega cobrança indevida. Apenas com relação a uma das cobranças, restou incontroversa a ativação de desconto com vigência de 12 meses. Assim, ausente a prova capaz de desconstituir o direito da recorrente e com amparo nos comprovantes bancários de pagamento, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, para devolução em dobro do excesso pago pela consumidora.

4. Quanto ao dano moral, a perda do tempo útil configura abusividade e enseja a obrigação de reparar o dano extrapatrimonial. Além da “via crucis” da recorrente para ter seu direito atendido, as reiteradas ligações e mensagens de cobrança para compelir a consumidora a quitar faturas em valor acima do contratado configuram quebra da boa-fé contratual, capaz de gerar aborrecimentos, constrangimentos, dissabores, incômodos e humilhações bastantes e suficientes para caracterizar ofensa imaterial maculadora da honra objetiva e subjetiva. Observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, será arbitrado o valor de R$1.500,00 a título de compensação por danos morais, conforme precedentes desta Turma: Acórdãos 1795885 e 1812247.

5. Em relação ao pedido de obrigação de não fazer para que a operadora se abstenha de realizar ligações ou enviar SMS de forma abusiva, não cabe ao Juízo determinar que cessem. A própria consumidora deve efetuar o respectivo bloqueio em seu aparelho, utilizando-se das ferramentas e aplicativos disponíveis para coibir esse inconveniente.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar indevida a cobrança de R$56,49 e condenar a recorrida: i) à obrigação de fazer consistente em cumprir o contrato e serviços de telefonia e internet TIM BLACK C Hero 5.0 até a data de 17/05/2024, no valor de R$109,90, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo de origem por ato de descumprimento devidamente comprovado (tais como cobrança indevida ou interrupção arbitrária de serviços); ii) às obrigações de não fazer consistentes em não lançar no sistema ou aplicativo da TIM quaisquer cobranças indevidas relativas a período anterior a 17/05/2024, bem como não inscrever o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa a ser fixada no juízo de origem, após intimação pessoal da ré; iii) ao pagamento de R$ 112,98 a título de repetição em dobro do indébito, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; iv) a pagar a importância de R$1.500,00 a título de compensação por danos morais, monetariamente corrigida a partir desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida dos juros legais a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.